Tribunal: STJ
Processo: 0025091-34.2008.4.01.3400
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2132807 - DF (2022/0149486-2)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: LUIZ GONZAGA PEREIRA
ADVOGADOS
: MARLÚCIO LUSTOSA BONFIM - DF016619
RENATO BORGES BARROS - DF019275
WASHINGTON DE VASCONCELOS SILVA - DF016900
IGO BAIMA COSTA CABRAL - DF027056
JOHANN HOMONNAI JÚNIOR - DF042500
JUSSARA SOARES DE OLIVEIRA - DF026844
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS
COMO AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR
PÚBLICO. VALORES RECEBIDOS POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL PRECÁRIA
POSTERIORMENTE REFORMADA. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. POSSIBILIDADE.
PROVIMENTO NEGADO.
1. O art. 1.024, § 3o, do CPC prescreve que o órgão julgador conhecerá dos
embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível,
desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5
(cinco) dias, complementar as razões recursais, ajustando-as às exigências do art.
1.021, § 1o, daquele diploma. Foi intimada a parte embargante, que complementou as
suas razões recursais. Sendo assim, recebem-se os presentes embargos de
declaração como agravo interno.
2. Verifica-se que, "consoante o entendimento do STJ, os valores
indevidamente pagos a servidores públicos, por força de decisão judicial precária
posteriormente revogada, são passíveis de devolução, não havendo que falar em boa-
(AgInt no REsp n. 1.877.556/SC, relator Ministro Gurgel
fé a amparar a não devolução"
de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
17/4/2023
3/5/2023
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA51405113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 14/10/2025 13:45:14
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: f891367d-8bce-4e6d-9961-bc7c1c6127fc

Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA51405113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 14/10/2025 13:45:14
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: f891367d-8bce-4e6d-9961-bc7c1c6127fc

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2132807 - DF (2022/0149486-2)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: LUIZ GONZAGA PEREIRA
ADVOGADOS
: MARLÚCIO LUSTOSA BONFIM - DF016619
RENATO BORGES BARROS - DF019275
WASHINGTON DE VASCONCELOS SILVA - DF016900
IGO BAIMA COSTA CABRAL - DF027056
JOHANN HOMONNAI JÚNIOR - DF042500
JUSSARA SOARES DE OLIVEIRA - DF026844
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS
COMO AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR
PÚBLICO. VALORES RECEBIDOS POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL PRECÁRIA
POSTERIORMENTE REFORMADA. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. POSSIBILIDADE.
PROVIMENTO NEGADO.
1. O art. 1.024, § 3o, do CPC prescreve que o órgão julgador conhecerá dos
embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível,
desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5
(cinco) dias, complementar as razões recursais, ajustando-as às exigências do art.
1.021, § 1o, daquele diploma. Foi intimada a parte embargante, que complementou as
suas razões recursais. Sendo assim, recebem-se os presentes embargos de
declaração como agravo interno.
2. Verifica-se que, "consoante o entendimento do STJ, os valores
indevidamente pagos a servidores públicos, por força de decisão judicial precária
posteriormente revogada, são passíveis de devolução, não havendo que falar em boa-
(AgInt no REsp n. 1.877.556/SC, relator Ministro Gurgel
fé a amparar a não devolução"
de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
17/4/2023
3/5/2023
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração recebidos como agravo interno, nos
termos do disposto no art. 1.024,§ 3o, c/c o art. 1.021, § 1o, do CPC/2015, interposto
por LUIZ GONZAGA PEREIRA contra a decisão do Ministro Manoel Erhardt
(Desembargador Convocado do TRF da 5a Região) que conheceu do agravo para dar
provimento ao recurso especial (fls. 390/395).
Documento eletrônico VDA50744144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 22/09/2025 17:42:55
Código de Controle do Documento: 65a45c75-6e9b-4037-9263-8373df619796

A parte agravante sustenta que "para os processos distribuídos na primeira
instância antes de 19 de maio de 2021, mantem-se o entendimento da Primeira Seção
do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.244.182/PB, de Rel. Min.
Benedito Gonçalves. O princípio da boa-fé firma-se como um postulado das relações
humanas e sociais, devendo prevalecer para afastar a repetição dos valores auferidos
indevidamente, sendo o único requisito para ser levado em consideração para
" (fls. 422/423).
averiguação da reposição ao erário
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao
órgão julgador competente.
Com impugnação às fls. 411/414.
É o relatório.
VOTO
Preliminarmente, em homenagem ao princípio da complementariedade, o
art. 1.024, § 3o, do CPC prescreve que o órgão julgador conhecerá dos embargos de
declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que
determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias,
complementar as razões recursais, ajustando-as às exigências do art. 1.021, § 1o,
daquele diploma. Foi intimada a parte embargante, que complementou as suas razões
recursais. Com isso, recebo os presentes embargos de declaração como agravo
interno.
Não obstante as alegações da parte agravante, razão não lhe assiste.
Nos exatos termos do acórdão recorrido, o Tribunal de origem assim se
manifestou sobre a controvérsia (fls. 189/191):
E ainda quando esses pagamentos se verifiquem nas formas dos itens
2 e 3, vale dizer, por provocação do interessado nas esferas administrativa e
judicial, não se pode afastar, a priori, a sua boa-fé. Ora, ao se ver
beneficiado por uma decisão administrativa ou judicial legitimando, ainda que
sem foros de definitividade, o pagamento dessas verbas, o recebedor se
vê acobertado pela segurança jurídica, podendo delas dispor para os fins a
que se destinam — alimentos -, porquanto não clausuladas do dever de
reserva para uso apenas quando, eventualmente, confirmadas por decisão
transitada em julgado. O fato de ter sido recebida por força de decisão
judicial precária, de modo algum, é capaz de ilidir a presunção de boa-fé do
Ao revés, a reforça, incutindo-lhe uma maior certeza acerca do
recebedor.
direito às verbas perseguidas em juizo. Não se pode, pois, validamente,
afastar boa-fé, sobretudo, sobretudo, por se tratar de pagamentos efetuados
sob o império de decisão judicial válida e eficaz. Some-se a isso, a
circunstância de tais valores, como já fundamentado, ostentarem nítido
caráter alimentar, sendo, por isso mesmo, por sua própria natureza,
Documento eletrônico VDA50744144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 22/09/2025 17:42:55
Código de Controle do Documento: 65a45c75-6e9b-4037-9263-8373df619796

consumidos ato contínuo ao seu recebimento, não implicando acréscimo ao
patrimônio do servidor, destinando-se ao consumo e sobrevivência de quem
as recebeu. Daí, ser forçoso admitir a impossibilidade de sua repetição.
[...]
Certo é que, ante a presunção de boa-fé no recebimento a maior de
verbas remuneratórias e a sua natureza alimentar, descabe a reposição ao
Erário de verbas pagas por errónea interpretação ou má aplicação da lei pela
Administração ou em decorrência de decisão Judicial transitada em julgado e
posteriormente desconstituída por ação rescisória.
Por fim, o que se me afigura razoável é a cessação pela Administração
de pagamentos indevidamente realizados, com a prévia cientificação ao
servidor acerca das razões, assegurando-lhe o direito à ampla defesa, se o
caso. Implica dizer que, se o servidor auferiu, Indevidamente, a vantagem
pecuniária por determinado período, em decorrência de interpretação
errônea, má aplicação da lei, erro operacional do setor responsável pela
folha de pagamento, sem que tenha concorrido para tanto, ou em
cumprimento de decisão judicial, não pode ser compelido pela Administração
à sua restituição.
E nem se diga que a norma do § 3o do art. 46 da Lei 8.112/90 autoriza
descontos em folha de pagamento, a título de reposição ao Erário por
pagamentos indevidos, sem a expressa anuência do servidor. O que faz o
referido preceito legal é, apenas, disciplinar, no âmbito do Regime Jurídico
Único, a forma pela qual poderá ser viabilizada a devolução dos valores
recebidos em decorrência de decisão judicial de natureza precária ou não
definitiva, como na hipótese. Não se extrai dele qualquer comando normativo
no sentido do exercício da auto-tutela administrativa.
Em consequência, em restando configurada a boa-fé do recebedor, a
Administração se sujeita à integral devolução daquilo que houver reavido a
esse titulo, sem a expressa anuência do recebedor. O raciocínio é o de que,
se a reposição ao Erário não era obrigatória, se revelam ilegítimas as ações
desenvolvidas pela Administração com vistas a se reembolsar dos valores
pagos de forma indevida.
Nessas razões, dou provimento à apelação, para julgar procedente o
pedido, declarando a desnecessidade da questionada reposição ao Erário e
condenando a União à restituição de todos os valores já descontados
administrativamente a esse título, tudo devidamente corrigido e com
incidência de juros moratórios desde quando devidos, calculados em
conformidade com o Manual de Cálculos do Conselho da Justiça Federal,
ressalvada a prescrição quinquenal - destaquei.

Por sua vez, a decisão do primeiro grau de jurisdição não acolheu a
pretensão autoral sob os seguintes argumentos (fl. 140):
No tocante à alegação de boa-fé que afastaria a necessidade de
restituição de valores, afasto de imediato a alegação, pois venho rejeitando-a
em situações assemelhadas.
No caso, não se trata de valores que o servidor recebeu por erro da
Administração, acreditando piamente que tinha direito a eles, razão pela qual
pode tê-los gastos acreditando que jamais teria de devolvê-los.
Documento eletrônico VDA50744144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 22/09/2025 17:42:55
Código de Controle do Documento: 65a45c75-6e9b-4037-9263-8373df619796

Os valores foram recebidos por força de medida judicial que o autor
sabia perfeitamente ser precária, razão pela qual tinha ou deveria ter a plena
consciência de que era absolutamente possível que posteriormente tivesse
de devolver os valores, em caso de derrota judicial, como aconteceu.
Entendimento em sentido contrário implicaria em prestigiar o
enriquecimento sem causa, já que aqueles que demandassem judicialmente
sem ter razão acabariam por obter vantagens em relação àqueles que não
demandaram, além de incentivar a litigiosidade gratuitamente, uma vez que,
mesmo acreditando que ao final iriam perder uma demanda, as pessoas
poderiam se sentir incentivadas a propô-las pensando no benefício
permanente que poderia advir de qualquer decisão provisória.

O STJ possui o entendimento de que deve-se "restituir ao erário, na forma
prevista no art. 46 da Lei n. 8.112/90, valores recebidos por servidor público por força
de decisão judicial precária ou não definitiva já que nesses casos não há presunção de
definitividade, não se podendo, portanto, cogitar de legítima confiança por parte do
litigante beneficiário de que valores precariamente recebidos no curso do processo
" (RMS n.
tivessem, desde logo, ingressado definitivamente em seu patrimônio pessoal
58.358/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
,
24/9/2019
DJe de
). No mesmo sentido:
26/9/2019
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
SERVIDORES
PÚBLICOS. VALORES RECEBIDOS POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL
PRECÁRIA
POSTERIORMENTE
REFORMADA.
RESTITUIÇÃO
AO
ERÁRIO. POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. DESCABIMENTO.
1. Consoante o entendimento do STJ, os valores indevidamente pagos
a servidores públicos, por força de decisão judicial precária posteriormente
revogada, são passíveis de devolução, não havendo que falar em boa-fé a
amparar a não devolução.
2. Para a verificação das alegações da parte agravante de que os
pagamentos teriam sido feitos sob a rubrica "decisão judicial transitada em
julgado" seria necessária a análise de matéria fática, inviável em sede de
recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
3. O fato de os pagamentos serem decorrentes de decisões proferidas
em ações coletivas propostas por Sindicato Nacional não altera a natureza
do pagamento realizado em razão de decisão judicial precária,
posteriormente revogada, não sendo referido fundamento suficiente para
ilidir o entendimento do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 1.877.556/SC, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
17/4/2023
3/5/2023

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. VALORES RECEBIDOS
POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL PRECÁRIA, POSTERIORMENTE
REFORMADA. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. POSSIBILIDADE. ART. 46 DA
LEI 8.112/90. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara, em juízo de
retratação, Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na
vigência do CPC/2015.
Documento eletrônico VDA50744144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 22/09/2025 17:42:55
Código de Controle do Documento: 65a45c75-6e9b-4037-9263-8373df619796

II. Na origem, trata-se, de ação anulatória de ato administrativo,
visando à suspensão dos descontos referentes à devolução dos valores
pagos, por força de decisão judicial precária. Discute-se, no presente feito,
se tais valores são repetíveis, entendendo o acórdão recorrido
negativamente, por se tratar de verba de natureza alimentar, recebida de
boa-fé.
III. O Juízo de 1o Grau julgou improcedentes os pedidos, na presente
demanda, firme na compreensão de que "não foram os autores
surpreendidos com o pagamento de tal vantagem, supondo-o livre de
qualquer embaraço, de modo a causar-lhes surpresa o posterior
cancelamento concretizado pelo aludido Tribunal. Ocorreu, isto sim, que o
pagamento mencionado deu-se por provocação insistente dos próprios
demandantes. Estes alegaram em seu favor a existência de uma decisão
liminar nesse sentido, proferida pelo Tribunal Regional Federal da 5a Região,
no processo que recebeu, em primeiro grau, o no 2001.83.00.014043-4.
Aduziram que o Recurso Especial (n. 637.741/PE) interposto pela União não
foi recebido com efeito suspensivo, razão por que deveria a aludida decisão
liminar ser cumprida no sentido de implantar-se a referida vantagem. Com
isso, o Tribunal Regional do Trabalho da 19a Região passou a pagar aos
autores a VPNI cumulada com a função comissionada e com o vencimento
básico, em caráter provisório, até que fosse decidido o recurso interposto.
Assim, ocorrido o julgamento, favorável à União, o TCU determinou que os
valores pagos indevidamente fossem restituidos, por meio de desconto em
folha dos servidores em questão. Daí se vê que durante todo o período em
que os autores receberam a multirreferida vantagem tinham plena
consciência de que o faziam em caráter provisório, sujeitos a uma decisão a
ser proferida pelo Superior Tribunal de Justiça. Em momento algum pensou-
se que o recebimento era definitivo e que jamais seria preciso devolvê-
los. Em momento algum agiu-se enganadamente, de modo a serem
surpreendidos com uma decisão futura contrária a seus interesses. Por tais
motivos, não se há de falar aqui em boa-fé, ao menos no sentido empregado
pelos autores, segundo quem o pagamento da VPNI teria sido feito de
maneira espontânea pela ré, sem qualquer participação dos postulantes.
Noutra perspectiva, ainda que de boa-fé estivessem os autores, da forma
como se deu o pagamento da VPNI pelo Tribunal Regional do Trabalho da
1a Região, não estaria desautorizada a repetição dos valores pagos
indevidamente. Isso é assim porque, de acordo com entendimento firmado
pelo Superior Tribunal de Justiça, a inexigência de devolução dos valores
recebidos de forma indevida somente ocorre nas hipóteses em que a
Administração concede determinadas vantagens aos servidores em
decorrência de equivocada interpretação da lei, fazendo crer aos
destinatários que lhes é realmente devida a vantagem". A sentença fora
reformada pelo Tribunal de origem, dando ensejo ao Recurso Especial,
interposto pela UNIÃO.
IV. O caso em julgamento, relativo à devolução de valores recebidos
pelos servidores por força de liminar - confirmada em acórdão concessivo da
segurança, pelo TRT/1a Região, posteriormente cassado pelo TST, com
trânsito em julgado -, não se amolda à matéria referente ao Tema 531/STJ
("Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei,
resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa
expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo,
assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público"),
Documento eletrônico VDA50744144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 22/09/2025 17:42:55
Código de Controle do Documento: 65a45c75-6e9b-4037-9263-8373df619796

tampouco ao Tema 1.009/STJ ("Os pagamentos indevidos aos servidores
públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não
embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela
Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que
o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo
com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento
indevido"). Assim sendo, inaplicável, ao caso dos autos, a jurisprudência do
STJ invocada pelo acórdão recorrido.
V. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, "tendo a
servidora recebido os referidos valores amparada por uma decisão judicial
precária, não há como se admitir a existência de boa-fé, pois a
Administração em momento nenhum gerou-lhe uma falsa expectativa de
definitividade quanto ao direito pleiteado. A adoção de entendimento diverso
importaria, dessa forma, no desvirtuamento do próprio instituto da
antecipação dos efeitos da tutela, haja vista que um dos requisitos legais
para sua concessão reside justamente na inexistência de perigo de
irreversibilidade, a teor do art. 273, §§ 2o e 4o, do CPC" (STJ, EREsp
1.335.962/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO,
DJe de
). No mesmo sentido: STJ, EDcl no REsp 1.387.306/PB,
02/08/2013
Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de
; AgRg no REsp 1.474.964/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
27/03/2015
MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de
; AgRg no REsp
18/11/2014
1.263.480/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,
DJe de
.
09/09/2011
VI. Tal entendimento vem sendo mantido, inclusive em acórdãos
recentes do STJ. Com efeito, "é entendimento desta Corte que, 'tendo a
servidora recebido os referidos valores amparada por uma decisão judicial
precária, não há como se admitir a existência de boa-fé, pois a
Administração em momento nenhum gerou-lhe uma falsa expectativa de
definitividade quanto ao direito pleiteado' (EREsp 1.335.962/RS, Rel.
Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe
). Não pode o
2/8/2013
servidor alegar boa-fé para não devolver valores recebidos por meio de
liminar, em razão da própria precariedade da medida concessiva e, por
conseguinte, da impossibilidade de presumir a definitividade do pagamento"
(STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.609.657/MS, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
). Em igual sentido: STJ,
16/03/2021
AgInt no RMS 48.576/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA
TURMA, DJe de
; AgInt no RMS 56.628/CE, Rel. Ministro
09/09/2019
FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de
.
29/04/2021
VII. Agravo interno improvido.
(AgInt no AgRg no AgRg no REsp n. 1.512.477/AL, relatora Ministra
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
6/3/2023
.)
15/3/2023

Sendo assim, ao entender pela impossibilidade de devolução dos valores
em questão, o acórdão recorrido divergiu da orientação do STJ, razão pela qual deve
ser reformado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50744144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 22/09/2025 17:42:55
Código de Controle do Documento: 65a45c75-6e9b-4037-9263-8373df619796

Documento eletrônico VDA50744144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 22/09/2025 17:42:55
Código de Controle do Documento: 65a45c75-6e9b-4037-9263-8373df619796

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.132.807 / DF
Número Registro: 2022/0149486-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00250913420084013400 200834000251985 250913420084013400
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: LUIZ GONZAGA PEREIRA
ADVOGADOS : MARLÚCIO LUSTOSA BONFIM - DF016619
RENATO BORGES BARROS - DF019275
WASHINGTON DE VASCONCELOS SILVA - DF016900
IGO BAIMA COSTA CABRAL - DF027056
JOHANN HOMONNAI JÚNIOR - DF042500
JUSSARA SOARES DE OLIVEIRA - DF026844
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS - DESCONTOS
INDEVIDOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LUIZ GONZAGA PEREIRA
ADVOGADOS
: MARLÚCIO LUSTOSA BONFIM - DF016619
RENATO BORGES BARROS - DF019275
WASHINGTON DE VASCONCELOS SILVA - DF016900
IGO BAIMA COSTA CABRAL - DF027056
Documento eletrônico VDA51383162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:47:02
Código de Controle do Documento: 9ccd7b5f-c1cd-4d02-9ec0-c220006731c1

JOHANN HOMONNAI JÚNIOR - DF042500
JUSSARA SOARES DE OLIVEIRA - DF026844
EMBARGADO : UNIÃO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:47:02
Código de Controle do Documento: 9ccd7b5f-c1cd-4d02-9ec0-c220006731c1